Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004309-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.850.991-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (IMPETRANTE), MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.921-56 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004309-35.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: EWERTON JOSE CARVALHO

PACIENTE: MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE - 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão na gravidade concreta dos ilícitos e na periculosidade do agente, possivelmente integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004309-35.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: EWERTON JOSE CARVALHO

PACIENTE: MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Ewerton Jose Carvalho, em favor de
Matheus Nascimento da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da comarca de Nova Mutum/MT, nos autos de APFD n. 1000403-70.2021.8.11.0086.

Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se recolhido junto à unidade prisional de Nova Mutum-MT, à disposição da justiça, desde o dia 28/01/2021, em virtude de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 35 e 33 da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, por supostamente
vender drogas
e
portar um revólver calibre 38, com numeração raspada.

No entanto, aduz que a referida prisão carece de fundamentos, porquanto não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, vez que no caso em análise, inexistem indicativos de que o paciente possa causar prejuízo a ordem pública e econômica, tampouco se furtar a aplicação da lei penal ou dificultar a busca da verdade real, no desenvolvimento processual.

Agrega que o interessado possui residência fixa e ocupação lícita, sendo que a “
a convivente do Paciente se encontra gestante (doc. em anexo), o que seria de extrema importância ao nascituro os proventos lícitos do mesmo, que, atualmente, segundo a sua CTPS em anexo, se perfazem o montante
de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais) mensais
” (id. 79682951).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 79778004) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 81472607).

O parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 81948458).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ou que fixe medidas cautelares diversas, em razão de suposta ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado ao fato que sua a convivente se encontra gestante e que proventos lícitos por ele auferido são de extrema importância ao nascituro.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 e 35,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a prisão em flagrante de
João Victor Rodrigues de Souza, Matheus Nascimento da Silva e Marcos Nascimento da Silva, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas e também o de porte de arma de fogo de uso restrito quanto ao autuado Matheus
(...)

Encontram-se
presentes a prova da materialidade do crime
de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, e porte ilegal de arma com numeração raspada e indícios suficientes de autoria delitiva, dos autuados Marcos e Matheus, em relação aos dois primeiros delitos, do autuado Matheus em relação ao último, preenchendo assim, o requisito fumus comissi delicti. Os investigadores de policia civil, em
auto de constatação provisória de substância entorpecente
, declararam que o material apreendido apresentava cor e consistência semelhante à substância conhecida como maconha, e
a forma como a droga estava fracionada aponta para sua destinação comercial,

associada às circunstâncias da apreensão, e ao depoimento da testemunha

Cláudio Henrique Mello de Matos
, no sentido de que estava indo ao local para comprar drogas dos autuados Marcos e Matheus, o que também já tinha feito em uma oportunidade anterior, são suficientes para demonstrar, neste momento de cognição sumária, a prova da materialidade dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, bem como, indícios da autoria imputada a esses dois autuados. De igual forma a apreensão da arma de fogo e o auto de exame de eficiência respectivo perfazem os elementos de materialidade do crime de porte ilegal de arma, assim como o
depoimento do condutor
, no sentido de que Matheus portava essa arma na cintura, fugiu com ela, pulando muros, e a jogou no quintal vizinho perfazem os indícios suficientes da autoria que se imputa a esse autuado (...).

Passo à análise do
periculum libertatis
. Compulsando os autos, verifico que a presença desse requisito apenas em relação ao autuado Matheus Nascimento da Silva,
visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade concreta da sua conduta, a demonstrar a necessidade da sua prisão como forma de garantia da
ordem pública
. Isso porque esse autuado além da suposta prática do tráfico e associação para esse fim portava arma de numeração raspada, nas mesmas circunstâncias em que efetuava o comércio de drogas, o que
, certamente eleva a periculosidade social da sua conduta
.”
(id. 79682957).

Ao reforçar a necessidade de manutenção da medida extremada da custódia cautelar, nas informações de id. 81472607, a cominada autoridade coatora

ressalta o que paciente,
em princípio, pertenceria à facção criminosa denominada Comando Vermelho (o corréu prestou essa informação em seu interrogatório extrajudicial), além do que portava arma de fogo com numeração raspada, circunstâncias estas que demonstram especial periculosidade social em sua conduta.

Destaca também a existência de uma
testemunha o qual teria informado ter adquirido drogas dele outras vezes, de modo que sua segregação servirá para evitar a reiteração criminosa, além de se destinar à aplicação da lei penal, pois ao que parece, o acusado teria tentando empreender fuga quando avistou os policiais.

Com efeito, em que pese defesa em sentido contrário, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Isso porque, pois além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), o juízo de origem justificou a decretação custódia no gravame à ordem pública (
periculum libertatis
), notadamente em razão da
gravidade concreta da conduta criminosa
sob a qual o paciente é acusado e de sua
periculosidade social
, evidenciada no suposto envolvimento com facção criminosa denominada Comando Vermelho, além de evitar uma possível reiteração criminosa e resguardar a aplicação da lei penal diante da tentativa de fuga do acusado quando avistou os policiais.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Não se pode olvidar, que o delito de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, prevê reprimenda suficiente a tornar possível a inflição da medida cautelar prisional (art. 313, I, do CPP), ante a presença de suficientes indícios de risco à sociedade (art. 312 do mesmo Códex).

Com efeito, não há falar em ausência dos requisitos do decreto preventivo, encontrando-se a decisão ojerizada nesse momento, fundamentada dentro de um quadro concreto, de modo que também não é possível afasta-la sob a perspectiva de que a convivente do paciente esta gravida, haja vista carência de prova pré-constituída indicando que a soltura do suspeito seria a única maneira de se garantir a conservação/estabilidade do nascituro.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“
(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido".

(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar dos pacientes, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Matheus Nascimento da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021